Tribunal: TJDFT
Processo: 0720727-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO REGULAR DE CONTA CORRENTE PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSEVADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
I. Incorre em ilicitude a instituição financeira que, descumprindo os deveres impostos no artigo 5o, incisos IV e V, da Resolução BACEN 4.753/2019, promove a negativação do nome do consumidor por débito gerado pela própria manutenção da conta corrente depois da solicitação de encerramento pelo consumidor.
II. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atinge direitos da personalidade do consumidor e por isso causa dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação por dano moral estipulada em R$ 6.000,00.
IV. No terreno da responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
V. Deve ser mantida multa pecuniária que se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, presente o disposto no artigo 537 da Lei Processual Civil.
VI. De acordo com o princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual.
VII. Apelação parcialmente provida.